Tribunal: TJDFT
Processo: 0710795-10.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/exequente contra a sentença que acolheu a impugnação do executado e extinguiu o processo. Aduz o recorrente que a sentença é nula, sob o fundamento de que julgou objeto diverso do que foi demandado.

2. Sobressai dos autos que o juízo de origem, com a homologação do acordo, determinou ao réu, José Divino Aragão, que, após o recebimento do documento, realizasse a transferência do automóvel para o seu nome ou a quem indicar, no prazo de 60 dias, realizando o pagamento dos débitos incidentes sobre o bem, sob pena de aplicação de multa a ser fixada. Posteriormente, o requerido foi intimado para comprovar o cumprimento integral do acordo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa, fixada em R$3.000,00, pelo descumprimento (ID 21684002), ocasião em que peticionou propondo a devolução do carro, sob o fundamento de que não tinha como resolver as pendências, pois estava desempregado, ID 21684082.

3. Deflagrado o cumprimento de sentença, o Juízo de origem determinou que fosse oficiado ao Detran para que providenciasse a anotacao de venda do veiculo Renault Megane 1.6 B 1998, placa: JFK7364/DF, bem como a transferencia de infracoes de transito, pontuacoes e debitos incidentes sobre o veiculo, para o nome e prontuario do requerido José Divino Aragão, tudo a partir de 01/08/2017 e que fosse intimado o requerido, para comprovar o cumprimento integral do acordo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada em R$3.000,00 (tres mil reais) pelo descumprimento (ID 21684094).

4. O executado apresentou manifestação confusa, por intermédio do Whatsapp, que foi tida como impugnação, em que relata que fez proposta de devolução do carro, pois não tinha como saldar as pendências, aduzindo, também, que o valor bloqueado correspondia a auxílio emergencial (ID 21684133). Diante dessa manifestação, foi acolhida a impugnação e extinto o processo.

5. Ora, como se vê, o acordo homologado não foi cumprido. Anderson da Silva Alves de Araújo é a pessoa que transferiu o veículo ao autor/exequente. Desse modo, não há qualquer demonstração de que o veículo tenha sido transferido a terceiro, tampouco ao executado, José Divino Aragão. Ademais, o próprio executado aduz que não foi analisada sua proposta de devolver o veículo, pois não teria condições de cumprir o acordo. Assim, não há como extinguir o cumprimento de sentença. Verifica-se que a sentença deliberou sobre objeto diverso do constante da impugnação (extra petita).

6. Não se há de falar em aplicação do art. 1.013, 3o, III, do CPC, uma vez que necessária a devida análise e julgamento da impugnação, com a comprovação da alegação da impenhorabilidade da verba bloqueada.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular andamento do processo. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

8. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.